Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. PILARES DE SUSTENTAÇÃO. DANOS. CONDÔMINO. REPAROS. AUSÊNCIA. MAU USO. RESPONSABILIDADE.
1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. O condômino que se utiliza de forma exclusiva de coisa comum deve suportar as despesas de conservação da coisa. Art. 1.340 do Código Civil.
3. Os danos causados em pilares de sustentação em virtude do uso exclusivo por um dos condôminos devem ser reparos por este.
4. Apelação desprovida.